Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
2. A confissão (ainda que parcial, informal e/ou retratada), quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena (Súmula 545 do STJ). Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, visto que são igualmente preponderantes.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito, para a circunstância judicial desfavorável considerada na primeira fase da dosimetria, e compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, à razão do mínimo legal. Mantidos os demais termos da sentença.